Tribunal: TJPA
Processo: 0809379-05.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809379-05.2024.8.14.0040

APELANTE: KATIA SIRLENE RODRIGUES TEIXEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA POR MAIS DE 20 ANOS. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO VÍNCULO. ART. 37, II E §2º DA CF/88. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. TEMAS 308 E 916 DO STF. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA QUANTO AO MARCO INICIAL DO VÍNCULO. CORREÇÃO NECESSÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TR E SELIC (EC 113/2021). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por KATIA SIRLENE RODRIGUES TEIXEIRA contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de FGTS em face do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. A recorrente alega nulidade de contratação temporária que perdurou por mais de 20 anos (2002-2023) sem concurso público, enquanto a sentença fundamentou-se em premissa fática equivocada de que o vínculo teria ocorrido apenas entre 2022 e 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de erro material na sentença quanto ao período laboral da autora para fins de aferição da nulidade contratual; e (ii) definir se a sucessividade de contratos temporários por longo período gera direito ao recebimento de FGTS, independentemente do regime jurídico administrativo adotado pelo ente municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença recorrida incorreu em erro material manifesto ao consignar que a autora trabalhou de junho de 2022 a maio de 2023, quando a prova documental (ID 28086888) atesta vínculos desde junho de 2002.

O prolongamento da contratação temporária por mais de duas décadas desvirtua a regra do art. 37, IX da CF/88, convolando o vínculo em nulo por ausência de concurso público (art. 37, II e §2º da CF/88).

Conforme teses fixadas pelo STF nos Temas 308 e 916 de Repercussão Geral, a nulidade da contratação sem concurso público gera o direito ao saldo de salário e ao levantamento dos depósitos de FGTS.

É irrelevante a natureza estatutária do regime para afastar o FGTS quando a nulidade é declarada, pois a verba possui natureza indenizatória e visa evitar o enriquecimento sem causa da Administração.

Aplica-se a prescrição quinquenal às parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação (Tema 608 STF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

O erro material na fixação das datas do vínculo laboral em sentença deve ser corrigido para refletir a realidade dos autos quando essencial ao deslinde da causa.

A contratação temporária sucessivamente renovada por período desarrazoado configura nulidade por ausência de concurso público.

É devido o depósito de FGTS ao servidor cujo contrato administrativo é declarado nulo, observada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados:

CF/88, art. 37, II, IX e §2º; CPC/2015, art. 487, I; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 596.478 (Tema 191); STF, RE 705.140 (Tema 308); STF, RE 765.320 (Tema 916); STF, ARE 709.212 (Tema 608).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
conhecer o recurso de apelação e dou-lhe provimento
para reformar a sentença, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
KATIA SIRLENE RODRIGUES TEIXEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas/PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança de FGTS movida em face do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, nos seguintes termos:

“(...) No caso em comento, conforme relatado pelo autor, ele fora contratado por período inferior a um ano, caracterizando-se assim o contrato temporário autorizado pela legislação vigente. Não havendo, portanto, que se falar em nulidade do contrato. A Lei Municipal nº 4.231 de 26 de abril de 2002 prevê as verbas aplicadas aos contratos temporários. A multa do FGTS não perfaz o rol previsto nesta lei. Ademais, a contratação do autor se deu dentro dos parâmetros autorizadores. A decisão proferida na ADI 3.430, julgada em 12-8-2009 pelo Plenário do STF, a hipótese nos autos cumpriu com correção as condições para o uso da norma do art. 37, IX, da CF/88, a saber: a) havia previsão em lei do cargo ocupado pelo requerente; b) a contratação ocorreu por tempo determinado; c) havia necessidade temporária de interesse público há época da relação jurídico-administrativa estabelecida entre as partes; d) estava-se diante de uma situação de interesse público excepcional. Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos do autor, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Sem custas, em razão da gratuidade concedida no id. 1323946158. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. Determino a SUSPENSÃO DA COBRANÇA DOS HONORÁRIOS EM FACE DA GRATUIDADE CONFERIDA, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, conforme prevê o art. 12 da Lei 1.060 /1950 ( AgRg no AREsp. 590.499/SP).”

A autora sustenta que prestou serviços para o Município de Parauapebas no período de junho de 2002 a maio de 2023, na função de auxiliar administrativa, sem prévia aprovação em concurso público. Alega que a contratação temporária sucessiva por mais de 20 anos é nula, gerando direito ao recebimento dos depósitos do FGTS de todo o período [ID 28086883]. Requereu a declaração de nulidade da contratação por ausência de concurso público (art. 37, II e §2º da CF); condenação do Município ao pagamento dos valores de FGTS de todo o período, respeitada a prescrição quinquenal; e benefícios da justiça gratuita.

O juízo
a quo
julgou improcedente o pedido, fundamentando que a autora teria sido contratada apenas no período de
junho de 2022 a maio de 2023
. Com base nessa premissa cronológica (período inferior a um ano), considerou a contratação válida conforme art. 37, IX da CF e a Lei Municipal nº 4.231/2002, concluindo que o FGTS seria indevido por ausência de nulidade.

Irresignada, a Apelante interpôs o presente recurso (ID 28086904) indica erro material na sentença quanto ao período laboral reconhecido. Afirma que os autos provam o vínculo desde junho de 2002 e não 2022. Sustenta que o prolongamento da contratação por mais de duas décadas enseja a nulidade absoluta e o direito ao FGTS, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores.

O Município, ora Apelado, defende a legalidade das contratações temporárias (ID 28086908). Argumenta que houve hiatos temporais (descontinuidade) entre os contratos, o que afastaria a sucessividade. Alega que o regime estatutário municipal não prevê FGTS. Subsidiariamente, requer a observância da prescrição quinquenal e a aplicação da Taxa SELIC a partir de dezembro de 2021.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça (ID 32135011)
manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito, por envolver matéria de caráter eminentemente patrimonial e disponível, sem enquadramento nas hipóteses do art. 178 do CPC.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I.
Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. A apelante é beneficiária da justiça gratuita [ID 28086896].

II. Mérito

O ponto nevrálgico do recurso é definir se houve erro material na sentença quanto ao marco inicial do vínculo com o Município de Parauapebas e se a sucessividade das contratações temporárias (2002-2023) configura nulidade a justificar o pagamento de FGTS.

De início, assiste razão à apelante quanto ao
erro material
contido na sentença.

Nota-se que a sentença assentou como fato incontroverso que a contratação teria ocorrido entre junho de 2022 e maio de 2023, a partir de interpretação da narrativa inicial.

Entretanto, a própria apelação demonstra que a autora alegou vínculo iniciado em junho de 2002, circunstância confirmada pela documentação acostada aos autos e inclusive mencionada nas contrarrazões do Município, que relacionam contratos celebrados desde 2002 até 2013, além de novos contratos em 2022 e 2023 - ID 28086888.

O CNIS juntado evidencia vínculos sucessivos com o Município de Parauapebas a partir de 2002, com múltiplas renovações e recontratações ao longo dos anos – Id. ID 28086887.

Não se trata, portanto, de vínculo isolado inferior a um ano, como concluiu o juízo de origem, mas de sucessivas contratações temporárias ao longo de extenso período histórico.

O equívoco na delimitação temporal comprometeu a própria ratio decidendi da sentença, que fundamentou a improcedência exclusivamente na curta duração do vínculo considerado.

Após esses esclarecimentos percebe-se que a tese defensiva sobre a regularidade da contratação temporária não resiste ao exame da realidade fática.

A manutenção de uma servidora por mais de
21 anos
, exercendo funções burocráticas ordinárias (Auxiliar Administrativa), desnatura completamente o instituto, configurando burla ao dever de realizar concurso público (art. 37, II, CF/88).

A Constituição Federal admite contratação temporária para atender necessidade excepcional e transitória (art. 37, IX). Todavia, a sucessiva renovação de vínculos por período que ultrapassa duas décadas descaracteriza a excepcionalidade e evidencia utilização do regime temporário como forma ordinária de provimento de cargo público.

A excepcionalidade constitucional não se coaduna com reiterações contratuais ao longo de anos sucessivos, ainda que formalmente segmentadas.

O próprio Município reconhece contratos iniciados em 2002 e encerrados em 2013, seguidos de nova contratação em 2022.

Tal contexto revela que o regime temporário foi utilizado de maneira reiterada, afastando-se do caráter transitório exigido pela norma constitucional.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os
Temas 308 (RE 705.140)
e
916 (RE 765.320)
em regime de repercussão geral, consolidou o entendimento de que o contrato temporário nulo gera o direito ao levantamento dos depósitos do FGTS:

A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado
e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90,
ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
(TEMA 308)

"A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS." (RE 765320 RG / MG). (Tema 916)

Observo que a r. sentença está em
desacordo
com posicionamento firmado na jurisprudência deste Egrégio Sodalício, conforme os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO APENAS AO FGTS E SALDO DE SALÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA PELO ENTE PÚBLICO AO QUAL ESTÁ VINCULADA - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e nº 705.140, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do
Fundo de Garantia do Tempo

de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, assentado o entendimento pelo direito tão somente ao percebimento do FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

2.
Assim, reconhecida a nulidade da contratação temporária da autora, deve ser reconhecido o direito à percepção do FGTS, tão somente, na espécie, observada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação, nos moldes do Decreto Lei nº 20.910/32.

3. Não são devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando a sucumbência recair sobre a pessoa jurídica que ela integra, a teor do enunciado de Súmula n. 421, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

4. A redação do artigo
134
,
§ 1º
da
CF
, que conferiu autonomia funcional e administrativa a defensoria pública, não altera a natureza jurídica desta instituição, permanecendo como integrante do ente federado estadual, sendo insuficiente, portanto, para afastar o instituto da confusão do artigo
381
do
Código Civil
. A ressalva feita pelos Tribunais é na hipótese da sucumbência recair sobre pessoa jurídica de direito público que a defensoria não pertença.

5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA, para fins de reconhecer a necessidade de observância do prazo prescricional quinquenal, de modo que deve ser afastado da condenação as parcelas prescritas (cinco anos anteriores ao ajuizamento da data da propositura da ação), assim como, para afastar da condenação o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, em virtude de confusão entre a pessoa do credor e do devedor.

ACÓRDÃO.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0001948-82.2009.8.14.0070 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/03/2020)

DEMANDA FUNDADA EM COBRANÇA DE FGTS NUNCA DEPOSITADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. TEMPO INDETERMINADO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. PRECEDENTES DO STF. EFEITOS JURÍDICOS. PAGAMENTO E LEVANTAMENTO DE FGTS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO BIENAL.
RECONHECIDA A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000884-08.2014.8.14.0023 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/12/2022 )

Reconhecida a nulidade do vínculo por violação ao art. 37, II, da Constituição Federal, aplica-se o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que o servidor contratado irregularmente faz jus ao levantamento do FGTS relativamente ao período laborado, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90.

A nulidade não impede a percepção das verbas correspondentes ao tempo efetivamente trabalhado, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Contudo, incide a prescrição quinquenal prevista no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, de modo que somente são exigíveis os depósitos referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Reconhecida a nulidade, o pagamento do FGTS é imperativo legal para evitar o enriquecimento ilícito do ente público.

Contudo, impõe-se reconhecer a
prescrição quinquenal
(Decreto 20.910/32), limitando-se a condenação às parcelas devidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (18/06/2024), ou seja, valores devidos a partir de 18/06/2019 até a extinção do último vínculo em 2023.

Quanto aos consectários legais, para o período anterior à vigência da
EC nº 113/2021
(09/12/2021), incidirá a TR como índice de correção e juros de 0,5% ao mês. A partir de
09/12/2021
, aplica-se exclusivamente a taxa
SELIC
, nos termos do art. 3º da referida Emenda Constitucional e ADI 5090/DF (STF).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e:

Declarar a nulidade das contratações temporárias da autora ante o desvirtuamento do art. 37, IX da CF/88;

Condenar o Município de Parauapebas ao pagamento dos depósitos de FGTS referentes ao período trabalhado, observada a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a
18/06/2019
;

Determinar que a atualização observe a TR e juros de 0,5% ao mês até 08/12/2021, e a Taxa SELIC a partir de 09/12/2021.

Inverto o ônus sucumbencial, condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 85, §3º, I, CPC).

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/03/2026